Tribunal: TJBA
Processo: 8035522-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035522-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO GAMA DE SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, DANYELLE SANTOS BEZERRA, EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDUARDO GAMA DE SOUZA ALMEIDA, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão proferido nos autos do Agravo Interno n. 8035522-97.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv, que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, mas autorizou, de ofício, o parcelamento das custas em dez vezes. O embargante alegou omissão na análise dos documentos que comprovariam sua hipossuficiência financeira e violação dos arts. 98, 489 e 1.022 do CPC. O embargado, Banco do Brasil S/A, defendeu a rejeição dos aclaratórios, argumentando ausência de vícios e tentativa de rediscussão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de provas relevantes que poderiam comprovar a alegada hipossuficiência financeira do embargante e, assim, justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada os documentos apresentados pelo embargante, reconhecendo que os extratos bancários e demais provas não comprovaram a alegada precariedade financeira.

A decisão embargada enfrentou diretamente a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, afastando-a com base em elementos concretos constantes dos autos, como a condição de sócio do embargante em duas empresas e a propriedade de imóvel de alto valor.

A ausência de vício integrativo no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo incabível a reapreciação do mérito pela via recursal escolhida.

Conforme jurisprudência do STJ, embargos de declaração não constituem meio hábil para obter novo julgamento da causa na ausência de vício (STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A análise expressa e fundamentada dos documentos apresentados afasta a alegação de omissão no julgado.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2529962-DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12.11.2024; Súmula 98/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035522-97.2024.8.05.0000 e 8035522-97.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv
, em que figuram como
embargante EDUARDO GAMA DE SOUZA ALMEIDA
e como
embargado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
C
ONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02